Tribunal: TJSP
Processo: 1023794-11.2014.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Vícios do Artigo 1.022 CPC inexistentes - Interposição do recurso com finalidade de prequestionamento e reanálise do mérito - Controvérsia recursal que foi devidamente enfrentada no julgado - Manifesto propósito infringente que não se justifica - Expressa menção a dispositivo legal que não se justifica como condição de prequestionamento, quando a matéria a que se refere

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Vícios do Artigo 1.022 CPC inexistentes - Interposição do recurso com finalidade de prequestionamento e reanálise do mérito - Controvérsia recursal que foi devidamente enfrentada no julgado - Manifesto propósito infringente que não se justifica - Expressa menção a dispositivo legal que não se justifica como condição de prequestionamento, quando a matéria a que se refere foi analisada - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001017825
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1023794-11.2014.8.26.0562/50000, da Comarca de Santos, em que é
embargante RIVIERA BRASIL NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES
EMPRESARIAIS LTDA., é embargado NIVALDO JOSÉ CHIOSSI JUNIOR.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente sem voto), PEDRO DE ALCÂNTARA
DA SILVA LEME FILHO E SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
SALLES ROSSI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1023794-11.2014.8.26.0562/50000 -Voto no 45.039
2
Embargos de Declaração Cível no 1023794-11.2014.8.26.0562/50000
Embargante: Riviera Brasil Negócios e Participações Empresariais Ltda.
Embargado: Nivaldo José Chiossi Junior
Comarca: Santos
Voto no 45.039
VOTO DO RELATOR
EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Vícios
do Artigo 1.022 CPC inexistentes - Interposição do recurso
com finalidade de prequestionamento e reanálise do mérito
- Controvérsia recursal que foi devidamente enfrentada no
julgado - Manifesto propósito infringente que não se
justifica - Expressa menção a dispositivo legal que não se
justifica como condição de prequestionamento, quando a
matéria a que se refere foi analisada - Embargos rejeitados.

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos ao v.
Acórdão de fls. 934/947. Sustentam os embargantes o cabimento dos
presentes embargos, diante da existência de omissão no aresto
embargado, que deve ser sanada para fins de esclarecer o julgado e
prequestionar dispositivos legais que entende violado, a fim de garantir
o seu direito de recorrer às Superiores Instâncias, como forma essencial
de requisito de admissibilidade do recurso especial.
Pelo exposto, aguardam o acolhimento dos
presentes embargos, não só para aclarar os pontos que entende omisso e
obscuro, mas também para modificar a decisão original.
É o breve relatório.
Os embargos não comportam acolhimento.
O julgamento lançado no v. Acórdão, publicado a
fls. 948, representa a manifestação e o entendimento do colegiado que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1023794-11.2014.8.26.0562/50000 -Voto no 45.039
3
compôs a Turma Julgadora. Por unanimidade, acolheu-se o voto do
Relator e, fundamentadamente, negaram provimento ao recurso.
O embargante reitera os argumentos trazidos em
sede de recurso de apelação com a pretensão de rediscutir a matéria com
o consequente provimento dos embargos.
Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo
Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:
“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual
devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III- corrigir erro material.”
Os presentes embargos de declaração não se
enquadram em qualquer das hipóteses acima referidas, não havendo,
portanto, falha a ser sanada pela via eleita, uma vez que os temas objeto
da insurgência recursal foram devidamente enfrentados pelo v.
Acórdão, havendo explicação clara e fundamentada dos motivos que
determinaram a solução adotada.
A pretensão em tela tem caráter infringente, não
permitindo apreciação em sede de embargos de declaração, que só tem
trânsito para declarar a omissão e solucionar a contradição que
impedem a compreensão do decidido em afronta à cláusula sobre direito
constitucional que impõe a amplitude da defesa. A maior elasticidade
que lhe reconhece, excepcionalmente, em casos de erro material
evidente ou de manifesta nulidade da sentença, não justifica, sob pena
de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1023794-11.2014.8.26.0562/50000 -Voto no 45.039
4
sua inadequada utilização com o propósito único de questionar a
correção do julgado e obter, em consequência, a desconstituição do ato
decisório.
Este E. Tribunal no julgamento dos embargos de
declaração no 52.840.5-9 em que foi Relator o Desembargador Soares
Lima, decidiu que “não se pode pedir correção, alteração ou mudança
alguma, nem modificação que aumente ou diminua o julgamento; e só
sim e unicamente o esclarecimento do que foi decidido, ou da dúvida
em que se elabora. Eles pressupõem que na declaração haja
uniformidade de decisões e não inovação, porque declarar não é por
certo reformar, adicionar, corrigir ou estabelecer disposição nova”
(RJTJESP 92/328).
Portanto, se houve o enfrentamento da questão
principal com a solução do litígio, não há obscuridade, omissão ou
contradição a ser sanada nem necessidade de correção de qualquer erro
material, nos termos do artigo 1.022 do código de processo civil. Os
embargos de declaração não se prestam a instaurar uma nova discussão
sobre controvérsia jurídica já decidida e fundamentada, nada havendo
nenhuma razão para alteração para a integração do julgado.
Os precedentes indicados não são vinculantes.
Assim, desnecessário fundamentar a distinção ou distinguishing.
Se entende o postulante que houve aplicação
errônea das regras de direito, de maneira que pretendendo a revisão do
entendimento que não o beneficia, deve fazê-lo pela via própria, pois o
efeito infringente é excepcional e apenas autorizado quando a
necessidade de modificação resulta, justamente, da ocorrência de um

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1023794-11.2014.8.26.0562/50000 -Voto no 45.039
5
dos vícios de julgamento especificados no artigo 1.022 do CPC, e não
para simplesmente modificar o julgado e entendimento nele acolhido.
Nesse sentido e direção:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER VÍCIO
NO ARESTO EMBARGADO. MERA IRRESIGNAÇÃO COM O DISPOSTO
NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DESCABIMENTO. 1. A atribuição de efeitos
infringentes, em embargos de declaração, somente é admitida em casos
excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos
vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015. 2. De toda a argumentação
deduzida pela parte embargante, apenas se verifica irresignação com o disposto
no aresto que negou provimento ao agravo interno, não sendo o caso de
interpor embargos de declaração. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl
no AgInt no REsp 1472434/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, 2a Turma,
julgado em 08/06/2017, DJe 14/06/2017).
Ainda, não se justifica a utilização dos Embargos
com o propósito restrito de que haja menção expressa a dispositivos
legais para efeito de prequestionamento.
Veja-se a respeito a lição de Cássio Scarpinella
Bueno:
“O que importa para fins de recurso extraordinário e de
recurso especial é que a decisão, tal qual proferida verse sobre a aplicação (ou a
não-aplicação) de uma dada tese jurídica fundada no direito constitucional
federal ou nas normas de direito positivo federais ao caso concreto. É o que a
prática forense consagrou com os nomes de “questão constitucional” ou
“questão federal” assim entendida a “questão federal infraconstitucional” ,
viabilizadoras, uma e outra, do recurso extraordinário e do recurso especial,
respectivamente.” (Curso Sistematizado de Direito Processual Civil, vol. 5,
Saraiva, São Paulo, 2008, p. 241).
Se a matéria foi discutida, com seu enfrentamento,
ainda que com entendimento contrário aos interesses de uma parte, resta
plenamente caracterizado o prequestionamento, não estando o julgador
obrigado a refutar um a um os artigos e textos legais invocados pelas
partes, quando encontrou em sua fundamentação aqueles necessários a
lhe dar sustentação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1023794-11.2014.8.26.0562/50000 -Voto no 45.039
6
Na lição do C. Superior Tribunal de Justiça:
“A contradição que autoriza os Embargos de Declaração
é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o
entendimento da parte” (STJ, 4a Turma, EDclREsp 218528-SP, rel. Min. Cesar
Asfor Rocha, j. 07.05.2002).
Diante da inovação trazida pelo artigo 1.025 do
CPC, ao dispor que “consideram-se incluídos no acórdão os elementos
que o embargante suscitou para fins de prequestionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados”, inexiste
prejuízo à embargante para acesso às instâncias superiores.
Dessa forma, não se verificando qualquer dos vícios
do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, rejeito os Embargos de
declaração.
SALLES ROSSI
Relator